Tribunal: TJDFT
Processo: 0707713-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707713-18.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA RECORRIDA: DEBORAH DE VASCONCELOS NAEGELE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. VÍCIOS RESCISÓRIOS. INEXISTÊNCIA. CONSTATAÇÃO DE PLANO. CARÊNCIA DE AÇÃO. 1. O benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica condiciona-se à comprovação da hipossuficiência. 2. Verificada, de plano, a ausência de vícios rescisórios, impõe-se o indeferimento da petição inicial da ação rescisória, por ausência de interesse processual (CPC/15 330 III). 3. Indeferida a gratuidade. Negou-se provimento ao agravo interno. A recorrente aponta violação aos artigos seguintes dispositivos legais: a) artigos 485, inciso VI, do CPC, 2o, 3o, 18, 25, § 1o, 29, 34 e 43, todos do CDC, e 265 do Código Civil, 29, 43 e 48, todos da Lei 4.591/1964, alegando que não há relação de consumo, nem se aplica a responsabilidade solidária no caso em exame, ao argumento de que nenhum recurso financeiro lhe foi destinado pelos recorridos em função do contrato por eles firmados exclusivamente junto à incorporadora; b) artigos 9o, 10, 369, 373, inciso II, 442, 443 e 446, inciso II, todos do Estatuto Processual vigente, asseverando que o indeferimento da produção de prova testemunhal ensejou cerceamento de defesa, bem como houve ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal; c) artigos 98, § 6o, e 99, § 2o, ambos do mesmo diploma legal e 5o, inciso LXXIV da CF, insurgindo-se contra o indeferimento da gratuidade da justiça; d) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; e) artigos 183, 186, 224, 229, 966, inciso V, 1.003, todos do mesmo códex, porque as partes teriam sido impedidas de apresentar recurso no feito principal em virtude de ter sido certificado o trânsito em julgado ainda dentro do prazo recursal, bem como que não teria sido observado o prazo em dobro para a interposição de recurso o que, em seu entendimento, evidencia o cabimento da ação rescisória; f) artigo 47 do CPC, ressaltando a incompetência do foro da ação principal. g) artigos 319, 354, 434, 435, 437, todos do Código de Processo Civil, sem, contudo, indicar as razões pelas quais teriam sido violados. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados TÚLIO RENATO CÂNDIDO DE SOUZA, OAB/MG 60.883 e MARCO AURÉLIO CARVALHO GOMES, OAB/MG 73.193 (ID Num. 29752950 - Pág. 37 e 38). Requer a condenação da recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. Nesse sentido: AgInt no RMS 49.194/AC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 929.242/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/9/2017.” (AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/3/2021). O pedido de condenação da recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.” (AgInt no REsp 1926463/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 22/9/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 98, § 6o, e 99, § 2o, ambos do CPC, pois infirmar a conclusão do acórdão resistido no sentido de que “Assim, não demonstrados nos autos a insuficiência financeira de recursos da parte para o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que eventualmente venha a suportar, deve ser indeferido o pedido de gratuidade da justiça” (ID Num. 24794744 - Pág. 4) é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, não deve ser admitido o apelo especial lastreado no alegado malferimento aos artigos 9o, 10, 47, 369, 373, inciso II, 442, 443, 446, inciso II, 485, inciso VI, 183, 186, 224, 229, 966, inciso V, e 1.003, todos do CPC, 2o, 3o, 18, 25, § 1o, 29, 34 e 43, todos do CDC, 265 do Código Civil, 29, 43 e 48, todos da Lei 4.591/1964, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da Segunda Câmara Cível, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ainda que superado tal óbice, não mereceria subir o recurso especial. Isso porque, o órgão colegiado, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Assim, quando verificável, de plano, a inexistência dos vícios rescisórios alegados, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, já que diante da ausência de fundamento rescisório é inviável a desconstituição da coisa julgada” (ID Num. 24794744 - Pág. 11). E rever tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LXXIV da CF, não se mostra possível sua apreciação pois “Não é cabível recurso especial por ofensa a norma constitucional, pois se trata de competência do col. Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 1794327/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/7/2021). Por fim, igualmente, não merece ser admitido o apelo especial no tocante à indicada contrariedade aos artigos 319, 354, 434, 435, 437, todos do CPC, pois, repise-se, a recorrente não indicou, com clareza, as razões pelas quais teriam sido violados, o que atrai, por analogia, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome dos advogados TÚLIO RENATO CÂNDIDO DE SOUZA, OAB/MG 60.883 e MARCO AURÉLIO CARVALHO GOMES, OAB/MG 73.193. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017